Tribunal: TJDFT
Processo: 0747964-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747964-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: VICENTE DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: MARISTELA CRESTANI ANDRADE AGRAVADO: DOMINGOS GOMES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo interposto pelo ESPOLIO DE VICENTE ANDRADE, representado por MARISTELA CRESTANI ANDRADE, contra a decisão (ID174750022) proferida nos autos da execução proposta em desfavor de DOMINGOS GOMES DE LIMA, que suspendeu o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC (ID 174750022, dos autos de referência). Nas razões do recurso, o agravante alega omissão na decisão agravada. Aduz que o magistrado deixou de apreciar os pedidos constantes da petição de ID 164252693, reiterados na petição de ID 171740861, tendo determinado o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório. Afirma que a decisão ofende os princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade e isonomia de tratamento. Requer seja determinado o regular processamento do feito com a apreciação dos requerimentos constantes dos itens ‘b’ e ‘c’ da petição de ID 164252693. Ao final, pugna pela concessão de gratuidade de justiça, que ora defiro, para fins de conhecimento do presente recurso, após análise dos documentos colacionados (ID 53727035). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada determinou o envio dos autos ao arquivo provisório, contudo, deixou de apreciar os itens ‘b’ e ‘c’ da petição de ID 164252693. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante peticionou ao juiz de primeira instância (ID 164252693), na qual requereu: a) o bloqueio de valores em nome dos devedores, na modalidade teimosinha, b) deferida e decretada a indisponibilidade de bens junto ao sistema CNIB, e c) seja deferido o desconto mensal e contínuo da aposentadoria do executado, no percentual de 30%. Contudo, os itens ‘b’ e ‘c’ não foram apreciados, tendo o magistrado deferido o pedido de pesquisa de bens junto ao SISBAJUD, com repetição programada por 30 dias, conforme decisão de ID 164463906. Por petição de ID 171740861, o agravante reiterou os pedidos constantes dos itens ‘b’ e ‘c’ da petição de ID 164252963, não apreciados pelo juiz da causa. Posteriormente, sobreveio a decisão ora agravada. Assim, assiste razão ao agravante ao mencionar a omissão do magistrado quanto aos itens ‘b’ e ‘c’ referidos. A negativa de prestação jurisdicional viola o princípio do devido processo legal, do contraditório e do acesso à justiça, nos termos do art. 5o, XXXV, LIV e LV, da CF. Segundo o disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC, o juiz deve analisar todos os pedidos formulados pela parte agravante, seja para conceder, seja para negar o pedido da parte. Assim, não havendo pronunciamento do Juízo a quo sobre os pedidos ventilados pelo agravante, não cabe a este Juízo ad quem, sobre eles se manifestar, sob pena de supressão de instância. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juiz a quo que aprecie, integralmente, os pedidos deduzidos na petição de ID 164252693. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator